Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-95.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM RAZÃO DE ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PERTINÊNCIA – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.